Tribunal: TRF3
Processo: 5011926-38.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
109/549)

5011926-38.2023.4.03.6119

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011926-38.2023.4.03.6119

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DINA ALEXANDRE DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA LINO ITO - SP317629-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE COM REFLEXOS EM PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA TRABALHISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS SUBJACENTES À PRETENSÃO REVISIONAL. TEMA 1.188/STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da aposentadoria por idade do instituidor da pensão, com reflexos na pensão por morte da autora, mediante inclusão de período reconhecido em reclamatória trabalhista, condenando a autarquia ao pagamento de diferenças pretéritas e honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença trabalhista pode ser utilizada como início de prova material suficiente para fins de revisão de benefício previdenciário, na ausência de elementos contemporâneos; (ii) estabelecer se é possível a revisão do benefício com base em remuneração alegada não comprovada e em contribuições recolhidas em desacordo com a realidade fática alegada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista somente constitui início de prova material quando corroborada por elementos contemporâneos aptos a demonstrar o tempo de serviço e a remuneração, conforme o Tema 1.188/STJ e o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

A ausência de documentos contemporâneos que comprovem a remuneração alegada, especialmente em vínculo de longa duração com parcelas variáveis, impede o reconhecimento do tempo e dos salários para fins previdenciários.

A prova exclusivamente testemunhal não supre a inexistência de início de prova material.

A inexistência de reconhecimento, na sentença trabalhista, do direito de receber valores a título de diferenças salariais ou comissões no período básico de cálculo corrobora a impossibilidade da revisão postulada.

Tratando-se de comissões alegadamente recebidas pelo falecido durante o período em que ela se ativou na condição de administrador e no qual ela recolheu contribuições previdenciárias como contribuinte individual/autônomo, tem-se que caberia à ele proceder aos recolhimentos com base no rendimento efetivo (a totalidade da sua remuneração, inclusive as comissões), o que não foi oportunamente levado à efeito.

O instituidor da pensão concorreu para o não recolhimento das contribuições previdenciárias e para impedir a adequada fiscalização por parte da Fazenda Pública, na medida em que, ao recolher as contribuições previdenciárias em valor inferior ao efetivamente percebido, prestou informações erradas ao Fisco.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença trabalhista não constitui início de prova material para fins previdenciários sem a existência de elementos contemporâneos que corroborem os fatos alegados. 2. A conduta do segurado que recolhe contribuições em desacordo com a remuneração efetiva impede a revisão por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.188.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011926-38.2023.4.03.6119

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA LINO ITO - SP317629-A

APELADO: DINA ALEXANDRE DA COSTA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGINIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Guarulhos que julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, para determinar a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por idade do instituidor, com reflexos na pensão por morte titularizada pela autora, mediante inclusão de período laboral reconhecido em reclamatória trabalhista . A sentença condenou o INSS ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, a impossibilidade de utilização da sentença trabalhista como prova suficiente para fins previdenciários, especialmente por ter sido proferida à revelia e desacompanhada de início de prova material contemporânea, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, bem como da jurisprudência do STJ. Argumenta, ainda, que os efeitos financeiros da eventual revisão não podem retroagir à data da concessão do benefício, devendo ser fixados, no máximo, a partir do requerimento administrativo ou da citação, ao fundamento de que o INSS não tinha conhecimento prévio das verbas reconhecidas na esfera trabalhista .

Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive prova oral, confirmou o vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, sendo legítima sua utilização para fins previdenciários. Sustenta que não pode ser penalizada pela ausência de recolhimento das contribuições pelo empregador, bem como que os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício, respeitada a prescrição quinquenal .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

No mérito, entendo que o recurso do INSS deve ser provido.

Com efeito, o E. STJ, ao apreciar o Tema 1.188, firmou a seguinte tese: "A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior".

Na singularidade dos autos, a parte autora busca a revisão da aposentadoria concedida ao seu falecido cônjuge, bem assim a revisão de sua pensão por morte, o fazendo com base em sentença trabalhista que reconhecera o vínculo do instituidor da pensão no intervalo de 13/04/1984 a 08/08/2004, com salário fixo e comissões no valor de R$ 3.500,00 (média) por mês.

Nos termos da tese firmada no tema 1.188/STJ, a sentença trabalhista constitui início de prova material "conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária".

Na singularidade dos autos, não há elementos probatórios contemporâneos ao período de 13/04/1984 a 08/08/2004 que comprovem os fatos alegados, notadamente no que se refere ao valor da remuneração.

Ressalto que apesar da extensa documentação encartada aos autos, a parte autora não colacionou qualquer elemento que corrobore a alegação de que o instituidor da pensão percebia remuneração no patamar de R$3.500,00. Tal providência seria de rigor, sobretudo no caso vertente, em que se está diante de uma sentença que reconheceu um extenso vínculo empregatício (mais de vinte anos) e cuja remuneração seria, segundo alegado, composta de parcela fixa e variável (comissões).

Friso, por oportuno, que, na inicial da reclamação trabalhista, a parte autora alegou que os valores recebidos pelo de cujus a título de salários eram depositados em sua conta corrente e que as comissões não eram pagas em conta, mas por meio de "precários RECIBOS" que estariam em poder da reclamada:

Quanto aos valores depositados na conta do de cujus, a parte autora não comprovou suas alegações, embora pudesse fazê-lo.

Por outro lado, não me parece crível a alegação da parte autora no que se refere às comissões, já que o instituidor da pensão, segundo a inicial da reclamação trabalhista, era, desde 1992, administrador da reclamada, o que autoriza presumir que ele teria acesso a tais recibos caso eles efetivamente existissem.

Nesse cenário, considerando que, no caso vertente, a sentença trabalhista não foi corroborada por elementos probatórios contemporâneos aos fatos subjacentes à pretensão, entendo que ela não constitui, nos Termos do Tema 1.188/STJ, início de prova material.

Sendo assim, ausente início de prova material, em que pese prova testemunhal colhida nestes autos, os conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para autorizar a revisão postulada.

Não bastasse isso, ainda que houvesse efetiva prova de pagamento de comissões ao instituidor da pensão sub judice, diante das peculiaridades verificadas in casu, não seria o caso de se acolher a pretensão revisional.

Não se desconhece que, em regra, o não recolhimento de contribuições previdenciárias não constitui óbice ao pedido revisional postulado, por se tratar de obrigação do empregador e se inserir no poder de fiscalização do Fisco.

No entanto, há que se ponderar que, no caso vertente, o de cujus, segundo alegado na reclamação trabalhista, ocupava o cargo de administrador na reclamada, sendo certo que, ao tempo do vínculo empregatício reclamado, ele verteu contribuições ao INSS na condição de autônomo/contribuinte individual.

Acresça-se que a sentença trabalhista que embasa o pedido de revisão não reconheceu o direito do de cujus ao recebimento de comissões, tampouco o direito a receber quaisquer diferenças salariais no período do PBC de sua aposentadoria, especialmente a tal título.

Não houve, na sentença trabalhista, condenação ao pagamento de comissões ou diferenças salariais no período do PBC da aposentadoria concedida em vida ao instituidor da pensão sub judice.

Até mesmo por não ter sido reconhecido na sentença trabalhista o direito do instituidor da pensão a quaisquer diferenças a título de comissões ou outras verbas salariais no PBC da aposentadoria, não houve recolhimento de contribuições previdenciárias sobre tais verbas.

Além disso, tratando-se de comissões alegadamente recebidas pelo falecido durante o período em que ela se ativou na condição de administrador e no qual ela recolheu contribuições previdenciárias como contribuinte individual/autônomo, tem-se que caberia à ele proceder aos recolhimentos com base no rendimento efetivo (a totalidade da sua remuneração, inclusive as comissões), o que não foi oportunamente levado à efeito.

Nessa ordem de ideias, tem-se que o instituidor da pensão concorreu para o não recolhimento das contribuições previdenciárias e para impedir a adequada fiscalização por parte da Fazenda Pública, na medida em que, ao recolher as contribuições previdenciárias em valor inferior ao efetivamente percebido, prestou informações erradas ao Fisco.

Realmente, o de cujus, na condição de contribuinte individual/autônomo, poderia e deveria ter oportunamente recolhido as contribuições previdenciárias incidentes sobre as alegadas comissões, quando as efetivamente recebeu.

Nada obstante, o extrato CNIS juntado aos autos (310202069 - Pág. 61) revela que, no período do vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, o de cujus verteu contribuições na condição de contribuinte individual/autônomo e que, ao assim proceder, informou remuneração diversa da alegada nestes autos, optando por verter contribuições calculadas sobre remuneração diversa da que agora se alega ser a efetiva.

Nesse cenário, entendo que a pretensão da recorrente não pode ser acolhida, pois atenta contra a boa-fé objetiva, a qual veda a adoção de conduta contraditória.

Por tais razões, reformo a sentença apelada, a fim de julgar improcedente o pedido revisional deduzido nestes autos.

Diante da improcedência do pedido, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos da legislação de regência, por ser a demandante beneficiária da gratuidade processual.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação do INSS. nos termos antes delineados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE COM REFLEXOS EM PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA TRABALHISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS SUBJACENTES À PRETENSÃO REVISIONAL. TEMA 1.188/STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da aposentadoria por idade do instituidor da pensão, com reflexos na pensão por morte da autora, mediante inclusão de período reconhecido em reclamatória trabalhista, condenando a autarquia ao pagamento de diferenças pretéritas e honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença trabalhista pode ser utilizada como início de prova material suficiente para fins de revisão de benefício previdenciário, na ausência de elementos contemporâneos; (ii) estabelecer se é possível a revisão do benefício com base em remuneração alegada não comprovada e em contribuições recolhidas em desacordo com a realidade fática alegada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista somente constitui início de prova material quando corroborada por elementos contemporâneos aptos a demonstrar o tempo de serviço e a remuneração, conforme o Tema 1.188/STJ e o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

A ausência de documentos contemporâneos que comprovem a remuneração alegada, especialmente em vínculo de longa duração com parcelas variáveis, impede o reconhecimento do tempo e dos salários para fins previdenciários.

A prova exclusivamente testemunhal não supre a inexistência de início de prova material.

A inexistência de reconhecimento, na sentença trabalhista, do direito de receber valores a título de diferenças salariais ou comissões no período básico de cálculo corrobora a impossibilidade da revisão postulada.

Tratando-se de comissões alegadamente recebidas pelo falecido durante o período em que ela se ativou na condição de administrador e no qual ela recolheu contribuições previdenciárias como contribuinte individual/autônomo, tem-se que caberia à ele proceder aos recolhimentos com base no rendimento efetivo (a totalidade da sua remuneração, inclusive as comissões), o que não foi oportunamente levado à efeito.

O instituidor da pensão concorreu para o não recolhimento das contribuições previdenciárias e para impedir a adequada fiscalização por parte da Fazenda Pública, na medida em que, ao recolher as contribuições previdenciárias em valor inferior ao efetivamente percebido, prestou informações erradas ao Fisco.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença trabalhista não constitui início de prova material para fins previdenciários sem a existência de elementos contemporâneos que corroborem os fatos alegados. 2. A conduta do segurado que recolhe contribuições em desacordo com a remuneração efetiva impede a revisão por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.188.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão